Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016817-81.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DAVID SILVA COSTA - CPF: 085.729.425-30 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), DIONATAN SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 060.192.041-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO:
1)
PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA –

RÉU QUE CONFESSA TER DADO AS FACADAS NA VÍTIMA – TESTEMUNHO PRESENCIAL DOS FATOS CORROBORANDO CONFISSAO DO RÉU – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA – HIPÓTESE QUE REMETE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI –
2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO PELO MOTIVO FÚTIL, CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Impossível a despronúncia merecendo a prevalência da decisão que remete à apreciação ao Tribunal do Júri, porquanto havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, prevalece a competência do Conselho de Sentença, mormente se o réu confessa ter desferido os golpes de faca na vítima.

2. Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não.

R E L A T Ó R I O

V.V

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em favor de
DAVID SILVA COSTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Brasnorte-MT (ação penal sob o código 75670) que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Pretende a defesa do recorrente:
1)
a despronúncia alegando ausência de indícios de autoria para submeter o caso ao júri popular e alternativamente:
2)
A exclusão das qualificadoras (Razões – pags. 351/358-PDF).

Nas contrarrazões dos recursos, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso interposto (Contrarrazões – pags. 362/372-PDF).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 375-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 387/394-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020